Tribunal: CARF
Processo: 13074.727134/2021-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.727134/2021-92
ACÓRDÃO
3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/03/2021
REFRIGERDOR CLIMATIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE BEBIDAS.
As adegas de vinho para conservação e climatização de bebidas, contendo
porta em vidro e iluminação interna, para exposição de seu conteúdo, se
classificam na NCM 8418.50.90.
BONIFICAÇÕES. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA.
A inexistência de registro pelo contribuinte da ocorrência de alegadas
bonificações nas Notas Fiscais de saída, autorizam a cobrança integral do
IPI nelas destacados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
recurso para na parte conhecida rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento
reconhecendo como correta a classificação fiscal na NCM8418.50.90 adotada pela contribuinte
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa ALPUNTO BRASIL
REFRIGERADORES E SERVIÇOS LTDA contra auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil,
que exigiu crédito tributário referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
abrangendo fatos geradores ocorridos entre outubro de 2016 e março de 2021.
A autuação fiscal originou-se da análise do Pedido de Ressarcimento no valor de R$
5.910.144,61, referente ao primeiro trimestre de 2019, em determinação judicial exarada nos
autos do Mandado de Segurança no 5004399-33.2021.4.03.6110 da 4a Vara Federal de
Sorocaba/SP. O procedimento fiscal foi autorizado pelo TDPF no 08.1.13.00-2021-00256-8,
abrangendo a verificação de créditos e débitos de IPI no período de setembro de 2016 até março
de 2021.
Conforme apurado pela fiscalização, a empresa ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES
E SERVIÇOS LTDA classificava incorretamente seus produtos nas nomenclaturas NCM 8418.50.90,
8418.29.00 e 8418.50.10, que preveem alíquota zero de IPI. A fiscalização fundamentou-se nas
Soluções de Consulta nos 98.308, 98.309 e 98.310 da Cosit, que foram desfavoráveis à
contribuinte e indicaram como correto o código NCM 8418.69.99, com alíquota de 15%.
O procedimento fiscal baseou-se na análise dos Livros de Registro de Apuração do
IPI através do sistema SPED Fiscal e das notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa e seus
fornecedores. Embora não tenham sido encontradas irregularidades em relação aos créditos de
IPI, constatou-se que não houve destaque do imposto nas saídas tributadas de mercadorias, em
razão da adoção da alíquota zero por classificação fiscal considerada incorreta.
Os produtos objeto da reclassificação foram descritos como equipamentos para
produção de frio por compressão, próprios para armazenar e refrigerar bebidas, modelos CCV-72,
compreendendo Mini Cervejeira Imbera com porta de vidro, Cervejeira Retrô Imbera e Mini
Cervejeira Imbera com porta window. As Soluções de Consulta fundamentaram que tais produtos
não se enquadram no código 8418.50 por não serem móveis concebidos para exposição, como
balcões frigoríficos para venda de frios e laticínios.
A fiscalização estendeu a reclassificação aos produtos Cervejeiras, Refrigeradores,
Congeladores, Mini e Linha Stylus, bem como à quase totalidade dos demais produtos similares
produzidos pela autuada, por possuírem características funcionais e estruturais idênticas.
Identificou-se também a utilização indevida das NCM 8418.50.10 e 8418.29.00, com alíquota zero,
nos modelos EVF08 e EVF19, em lugar da NCM 8418.40.00, com alíquota de 15%.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
3
A partir da implementação das reclassificações fiscais, foi realizada a reconstituição
da escrita fiscal do IPI. O imposto não lançado refere-se às somas, por períodos de apuração, do IPI
que deixou de ser destacado nas notas fiscais eletrônicas de saída de produtos tributados. A
autuação contemplou três anexos: o Anexo I correspondente a saídas de produtos por comodato
sem comprovação de exceção; o Anexo II referente a remessas de bonificação, doação ou brinde,
operações sujeitas ao IPI por se tratarem de saídas de produtos tributáveis do estabelecimento
industrial; e o Anexo III compreendendo demais saídas de produtos sem destaque do IPI onde não
se identificou isenção ou suspensão.
Foram aplicadas penalidades previstas no artigo 80 da Lei 4.502/64, com redação
dada pelo artigo 13 da Lei 11.488/07, por falta de lançamento do imposto nas notas fiscais de
saída. Para os valores do imposto não lançados cobertos por créditos, aplicou-se a multa referente
à falta de destaque do imposto na nota fiscal, conforme artigo 569 do RIPI/2010.
Devidamente cientificada em 16 de agosto de 2021, a contribuinte apresentou
impugnação em 14 de setembro de 2021, alegando, em síntese: existência de conexão de
prejudicialidade com processo diverso relacionado ao indeferimento de ressarcimento, solicitando
suspensão da exigibilidade do débito e reunião dos processos; nulidade do lançamento por
contradição e deficiência na fundamentação, ofensa a princípios constitucionais, cerceamento à
ampla defesa e contraditório; que o Fisco utilizou unicamente consultas de descrições do site de
empresa diversa, em procedimento realizado em prazo exíguo de dez dias, pautado em
presunções, sem fundamento ou justificativa plausível; que desde 2015 contava com orientação
da Solução de Consulta COANA no 156/2015, demonstrando o descabimento da pretensão
retroativa do Fisco; impossibilidade de aplicação retroativa das Soluções de Consulta nos 98.308,
98.309 e 98.310 publicadas em novembro de 2020, que alcançariam apenas operações entre
outubro de 2020 e março de 2021, sendo vedada a aplicação de multa e juros relativamente à
matéria consultada; correção da classificação fiscal aplicada; violação aos princípios da certeza do
direito, proteção da confiança, segurança jurídica, boa-fé objetiva e venire contra factum
proprium; que a produção e montagem de seus produtos se dá basicamente através das etapas de
fabricação de peças metálicas, pré-montagem, espumação com injeção de poliuretano e linha de
montagem final; reclassificação realizada pela autoridade fiscal a partir de premissas
insustentáveis, com desconsideração das características técnicas dos produtos e das Regras Gerais
de Classificação Fiscal; que possui quatro linhas principais de produtos projetados para utilização
em ambientes comerciais e exposição à venda, não sendo de uso doméstico como indicado pela
fiscalização; regularidade das operações de comodato e de remessa em bonificação, doação ou
brinde, que não configuram fato gerador do IPI; e caráter confiscatório da multa aplicada.
A recorrente requereu preliminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, o apensamento com processo conexo, e o reconhecimento da nulidade do auto de
infração. No mérito, pleiteou o cancelamento integral da exação fiscal e das multas aplicadas, ou
subsidiariamente, o recálculo com aplicação das novas Soluções de Consulta limitadas aos itens
objeto da matéria consultada e somente a partir de sua vigência, sem incidência de multa e juros.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
4
Posteriormente, foi juntado aos autos Laudo Técnico emitido pela PricewaterhouseCoopers
tratando especificamente da classificação fiscal dos produtos autuados.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado pela DRJ:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/10/2016 a 31/03/2021 LANÇAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento do imposto constitui infração que autoriza a lavratura do
competente Auto de Infração para a constituição do crédito tributário.
AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
Tendo sido verificado que os fatos constatados se amoldam à norma legal
indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada
e obrigatória.
SAÍDAS EM COMODATO. FATO GERADOR. PRIMEIRA SAÍDA.
A saída de produtos por empréstimo a título gratuito (comodato) também se
enquadra nas disposições do inciso II, alínea ‘a’ do art. 38 do RIPI/2010,
inexistindo fato gerador somente a partir da segunda saída, sendo o contrato
entre as partes indispensável para a comprovação da mencionada operação.
BONIFICAÇÕES. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA.
A inexistência de registro pelo contribuinte da ocorrência de alegadas
bonificações nas Notas Fiscais de saída, autorizam a cobrança integral do IPI nelas
destacados.
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/10/2016 a
31/03/2021 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE FRIO E
ARMAZENAMENTO E REFRIGERAÇÃO DE BEBIDAS. CÓDIGO NCM 8418.69.99 DA
TIPI.
Equipamentos para produção de frio e para armazenamento e refrigeração de
bebidas, com dimensões e capacidade de armazenagem diversas e porta frontal
de vidro, parcialmente de vidro ou opaca, devem ser classificados no código NCM
8418.69.99 da TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDOS PERICIAIS.
Os laudos periciais devem se ater aos aspectos técnicos, sendo que a classificação
fiscal não é assim considerada.
A competência administrativa para considerar correta, em caso concreto, a
classificação fiscal de produto específico pertence às autoridades fiscais do
quadro da RFB.
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
5
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2016 a
31/03/2021 NORMA INTERPRETATIVA. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
APLICAÇÃO RETROATIVA.
As soluções de consulta proferidas pela COSIT, na condição de normas
interpretativas, aplicam-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
PROCESSOS DE CONSULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EFEITOS.
As soluções de consulta, a partir da data de sua publicação têm efeito vinculante
no âmbito da RFB e respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja
o respectivo consulente, desde que a mercadoria se enquadre nas características
descritas na ementa, sem prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento
pela autoridade fiscal em procedimento de fiscalização.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2016 a
31/03/2021 CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos são
regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido
observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade da autuação.
PROCESSOS
COM
RELAÇÃO
DE
CONEXÃO.
APENSAÇÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
2 Serão juntados por apensação os autos relativos à indeferimento de pedido de
ressarcimento ou a não homologação de compensação e o processo de auto de
infração, com ou sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados. Assim,
tramitando apensados, serão objeto de apreciação conjunta nas diversas fases
processuais que se sucederem, não havendo que se falar em sobrestamento de
processos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em recurso voluntário repisou os mesmos argumentos de sua defesa anterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
6
O recurso é tempestivo. Quanto as matérias de cunho constitucional, deixou de
conhecer por incompetência desse órgão nos termos da súmula no 2 desse CARF.
Quanto as demais matérias eu conheço.
DA LIDE
A lide é travada em relação as classificações fiscais de refrigeradores e bônus em
relação aos seus produtos.
Quanto as classificações fiscais, assim assentou a fiscalização:

Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
7

Delimitados os contornos conceituais pertinentes à classificação fiscal de
mercadorias, verifica-se que a controvérsia dos presentes autos restringe-se à definição acerca
da aplicabilidade das conclusões firmadas em três Soluções de Consulta emanadas da COSIT –
Coordenação-Geral de Tributação (SC nos 98.308, 98.309 e 98.310, todas exaradas no ano de
2020, tendo como consulente o ora autuado), bem como à eventual incidência da Solução de
Consulta COANA no 156/2015 ao caso concreto.
PRELIMINARES
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Em suas razões de defesa, a recorrente sustenta a invalidade do auto de infração,
sob o argumento de que o procedimento fiscalizatório teria sido conduzido em apenas 10 (dez)
dias, período manifestamente insuficiente para o exame adequado da matéria. Afirma, ainda, que
a fiscalização extrapolou os limites da verificação inicialmente proposta, que se destinava
unicamente à análise da materialidade do direito creditório postulado. Por fim, alega deficiência
na motivação do ato de lançamento, ao fundamento de que não foram explicitadas as razões
técnicas que conduziram à reclassificação fiscal das mercadorias e à consequente aplicação de
nova alíquota do tributo, configurando violação aos princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
8
Referidas alegações, entretanto, não resistem ao exame dos elementos probatórios
constantes dos autos.
Da Regularidade Formal do Lançamento
Ao contrário do sustentado pela recorrente, o lançamento tributário encontra-se
devidamente motivado e amparado em robusta base documental. Os autos contêm elementos
probatórios suficientes e detalhados que demonstram, de forma inequívoca, os fundamentos
fáticos e jurídicos que embasaram a constituição do crédito tributário.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), juntado às fls. 2467/2530, apresenta minuciosa
descrição da metodologia adotada pela autoridade fiscal para proceder à reclassificação dos
produtos objeto da autuação, explicitando os critérios técnicos utilizados na análise.
Os demonstrativos analíticos que compõem os ANEXOS I, II e III discriminam, de
forma exaustiva e segregada por tipo de operação (comodato, bonificação e vendas gerais), a
integralidade das Notas Fiscais Eletrônicas consideradas na base de cálculo do tributo exigido,
permitindo o pleno exercício do direito de defesa pela contribuinte.
O ANEXO LRAIPI consolida sinteticamente os registros de apuração do imposto,
tornando transparente a metodologia de cálculo empregada pela fiscalização.
Registre-se, ademais, que a autoridade fiscal fundamentou sua atuação nas
Soluções de Consulta COSIT nos 98.308, 98.309 e 98.310, todas do ano de 2020, sendo a própria
recorrente a consulente de tais atos normativos, circunstância que afasta qualquer alegação de
surpresa ou desconhecimento quanto aos critérios de classificação fiscal adotados.
A apuração do crédito tributário decorreu da aplicação da alíquota de 15% (quinze
por cento) sobre as saídas que haviam sido indevidamente beneficiadas com alíquota zero pela
contribuinte, em razão da reclassificação fiscal procedida.
Da Ausência de Irregularidade no Procedimento Fiscalizatório
A alegação de que o procedimento fiscal teria sido realizado em prazo exíguo de 10
(dez) dias não corresponde à realidade processual. A documentação acostada aos autos comprova
que a ação fiscal foi executada no período compreendido entre 13/07/2021 e 09/08/2021,
perfazendo aproximadamente um mês de duração, prazo mais do que suficiente para a conclusão
dos trabalhos fiscalizatórios.
A extensão da verificação fiscal para alcançar o período de 5 (cinco) anos justifica-se
pela natureza do IPI, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, bem como pelo
caráter vinculado da atividade de lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN, que
impõe à autoridade administrativa o dever de constituir o crédito tributário quando identificada a
ocorrência do fato gerador.
Inexiste, portanto, qualquer excesso ou desvio de finalidade no procedimento
adotado, encontrando-se a atuação fiscal plenamente respaldada no TDPF que a autorizou.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
9
Dos Vícios que Ensejam Nulidade no Processo Administrativo Tributário
A legislação de regência estabelece, em numerus clausus, as hipóteses que
conduzem à invalidação dos atos no processo administrativo fiscal. Dispõe o art. 59 do Decreto no
70.235/72:
"Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Da leitura do dispositivo transcrito, extrai-se que a nulidade apenas se configura em
duas situações específicas: quando o ato é praticado por pessoa incompetente ou quando há
violação ao direito de defesa do administrado. Tais situações não se verificam no caso concreto.
O art. 60 do mesmo diploma normativo estabelece que eventuais irregularidades,
incorreções ou omissões que não se enquadrem nas hipóteses do artigo anterior não acarretam
nulidade, devendo ser sanadas quando da análise meritória, desde que causem prejuízo ao sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa ou quando não influenciarem na solução da
controvérsia.
Da Reunião De Processos E Suspensão Da Exigibilidade
A recorrente formula pedido de apensação entre o presente processo e aquele que
versa sobre o pedido de ressarcimento de seu interesse, ambos decorrentes do mesmo
procedimento fiscal. Requer, também, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora
exigido.
Da Suspensão Automática da Exigibilidade
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade, cabe registrar que tal efeito
decorre de pleno direito da apresentação tempestiva da impugnação, conforme determina o art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional, sendo desnecessária qualquer manifestação
administrativa para sua concessão.
Da Procedência do Pedido de Apensação
No tocante à reunião dos processos, a disciplina da matéria encontra-se
estabelecida na Portaria RFB no 48/2021, que em seu art. 3o, inciso III, determina a apensação dos
autos de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou de não homologação de DCOMP aos
processos de auto de infração ou notificação de lançamento a eles relacionados, incluindo as
multas isoladas deles decorrentes.
O instituto da apensação processual visa assegurar a apreciação conjunta da
impugnação e das manifestações de inconformidade, prevenindo o risco de decisões
administrativas contraditórias sobre a mesma matéria de fato.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
10
No caso vertente, constata-se que o processo relativo ao Pedido de Ressarcimento
no 13074.726846/2021-94 já se encontra apensado aos presentes autos, tramitando de forma
conjunta para análise nas instâncias administrativas competentes.
Assim, o pleito da recorrente encontra-se satisfeito, uma vez que o objetivo de
assegurar a uniformidade decisória resta plenamente atendido pela apensação já efetivada.
MÉRITO
1
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL E POSSIBILIDADE DE REVISÃO
A controvérsia submetida a este Colegiado demanda, preliminarmente, a
delimitação dos parâmetros normativos que regem a classificação fiscal de mercadorias no
ordenamento tributário brasileiro.
A incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) estrutura-se,
tradicionalmente, a partir da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), instrumento no qual as
mercadorias encontram-se sistematicamente organizadas segundo critérios de identidade e
destinação. Uma vez enquadrado o produto em determinado código, extrai-se diretamente a
alíquota aplicável.
Tal enquadramento fundamenta-se no Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (SH), mecanismo internacional concebido para uniformizar a
classificação de mercadorias e fomentar o comércio exterior. No ordenamento pátrio, o art. 16 do
Decreto no 7.212/2010 estabelece que a classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) observará as Regras Gerais para Interpretação (RGI), as Regras Gerais Complementares
(RGC) e as Notas Complementares (NC).
A aplicação sistemática dessas regras conduz, invariavelmente, à identificação de
um código único e específico para cada mercadoria na TIPI, expresso em oito dígitos que
representam, sucessivamente, a posição, a subposição de primeiro nível, a subposição de segundo
nível, o item e o subitem.
O procedimento classificatório obedece a uma hierarquia lógica dentro do Sistema
Harmonizado: primeiramente, identifica-se a posição (quatro primeiros dígitos); em seguida, a
subposição de primeiro nível (quinto dígito); posteriormente, a subposição de segundo nível (sexto
dígito). O item (sétimo dígito) e o subitem (oitavo dígito) constituem acréscimos regionais à
estrutura originária do Sistema Harmonizado, que se estende apenas até o sexto dígito, tendo sido
introduzidos pela NCM.
Quanto aos fundamentos normativos da classificação fiscal, o Parecer Normativo
Cosit no 6/2018 consigna que:
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
11
"A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras
Gerais Complementares da TIPI (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e
nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH). Além disso, são vinculantes as classificações das
mercadorias contidas nos Pareceres da OMA, que são traduzidos e internalizados
por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil."
Fixadas essas premissas metodológicas, cumpre delimitar o objeto da presente
controvérsia, que reside na divergência quanto à aplicabilidade das conclusões firmadas em três
Soluções de Consulta (SC nos 98.308, 98.309 e 98.310), todas emanadas da Coordenação-Geral de
Tributação (COSIT) no exercício de 2020, tendo como consulente o ora Recorrente.
As referidas Soluções de Consulta versam sobre três equipamentos destinados à
produção de frio e ao armazenamento refrigerado de bebidas, os quais apresentam dimensões e
capacidade de armazenagem distintas, bem como variações quanto à porta frontal: o primeiro
equipado com porta de vidro, o segundo com porta opaca e o terceiro com porta parcialmente
envidraçada.
A autoridade fiscal lançadora utilizou-se dessas Soluções de Consulta como
fundamento para reclassificar não apenas os produtos especificamente consultados, mas toda a
linha de produção do sujeito passivo, em razão da similaridade técnica e funcional existente entre
os equipamentos objeto das consultas e os demais produtos fabricados.
Essa similaridade, aliás, revela-se inquestionável. Embora o contribuinte sustente a
existência de distinções entre os produtos de sua linha de fabricação, aplicava a praticamente
todos eles uma mesma classificação fiscal — NCM 8418.50.90, com alíquota de 0% (zero por
cento) —, o que evidencia que as alegadas diferenças não seriam, sob sua própria ótica,
suficientes para modificar o enquadramento tarifário.
Nesse contexto, assume relevo o fato de que, em sua peça impugnatória, o próprio
autuado reconheceu expressamente, em múltiplas passagens, a similaridade entre seus produtos,
ratificando a correção da extensão classificatória procedida pela fiscalização. Colacionam-se, a
seguir, excertos que corroboram essa assertiva:
"Tendo em vista a inclusão de novos produtos no portfólio da Recorrente, que
passaram a ser produzidos no ano de 2019 ('mini cervejeiras', 'mini cervejeiras
porta window' e 'cervejeiras retrô'), como medida de absoluta boa-fé, foram
formuladas novas consultas de classificação fiscal – uma para cada, nada obstante
as características desses novos itens sejam similares às dos produtos anteriores,
variando apenas na dimensão e na forma de apresentação." (fl. 2563)
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
12
"No entanto, há de se esclarecer que tais produtos encontram classificação fiscal
adequada a mesma subposição da nomenclatura (8418.50), uma vez que, na
realidade, trata-se de itens muito similares, com diferenciação basicamente no
que diz respeito às dimensões (exceção feita à linha de congeladores)." (fl. 2589)
"Relativamente aos produtos das linhas CERVEJEIROS, REFRIGERADORES e LINHA
MINI, esclarece a Recorrente que compartilham de características técnicas
semelhantes e são classificados aplicando-se as Regras Gerais de Interpretação
do Sistema Harmonizado de forma muito similar, que levam à classificação
dessas linhas à posição 8418.50.90. O que muda de uma linha para outra,
basicamente, são as dimensões – todas elas são destinadas à conservação e
exposição de bebidas e alimentos e possuem um processo produtivo similar." (fl.
2590)
"Isso ocorre pois, como antes exposto, esses produtos são muito semelhantes,
havendo modificações nas suas dimensões apenas (...)." (fl. 2593)
Tais manifestações, oriundas do próprio contribuinte, corroboram a legitimidade do
procedimento fiscal de extensão da reclassificação aos demais produtos da linha de fabricação,
uma vez demonstrada a identidade técnica e funcional que os vincula aos equipamentos objeto
das Soluções de Consulta.
Delimitado o panorama fático-normativo da classificação fiscal em debate, passa-se
à análise dos desdobramentos jurídicos decorrentes da reclassificação adotada pela autoridade
fiscal, examinando-se o ponto em que se estabelece a divergência entre a tese sustentada pelo
Recorrente e a posição defendida pelo Fisco.
2
DA SOLUÇÃO DE CONSULTA 156/2015 COANA
Com efeito, aduz a contribuinte que tem em seu favor a Solução de Consulta
156/2015 da COANA, que assim assentou:

Assunto: Classificação de Mercadorias Código NCM: 8418.50.90 Mercadoria:
Móvel vertical tipo armário com porta-cega e equipamento para produção de frio
incorporado, próprio para refrigeração, conservação e exposição de bebidas,
utilizado em estabelecimentos comerciais, vulgarmente denominado “Cervejeiro”.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 84.18), RGI 6 (texto da subposição
8418.50) e RGC-1 (texto do item 8418.50.90) constante da TEC aprovada pela Res.
Camex no 94, de 2011, e da Tipi, aprovada pelo Dec. n.o 7.660, de 2011, e em
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. n° 435, de 1992, e atualizadas
pela IN SRF n° 807, de 2008, e alterações posteriores
Fundamentos Identificação da Mercadoria:
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
13
2. A análise dos elementos apresentados evidencia que a mercadoria sob consulta
trata-se de um móvel vertical, com largura de 700 mm, profundidade de 780 mm
e altura de 2000 mm, com sistema de refrigeração incorporado, próprio para
refrigeração, conservação e exposição de bebidas, utilizado em estabelecimentos
comerciais, vulgarmente denominado “Cervejeiro”.
Internamente, não possui os acessórios comumente encontrados nas geladeiras
de uso doméstico; apresenta porta-cega desprovida de prateleiras internas; e é
decorado externamente com imagens indicativas de seu conteúdo o que reforça
seu aspecto de utilização comercial.
Classificação da Mercadoria:
3. A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se, conforme o caso, nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul
(RGC/NCM), nas Regras Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres
de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo Decreto no 435/92,
com seu texto atualizado pela IN RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008.
4. A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas Regras seguintes (RGI 2
a 5). A RGI 6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos
textos dessas subposições, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível. E de acordo com a RGC-1, as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão mutatis mutandis, para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro
deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
5. A posição 84.18 abrange literalmente os refrigeradores, congeladores (freezers)
e outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com
equipamento elétrico ou outro.
6. As Nesh da posição esclarecem que os armários, móveis, aparelhos e conjuntos
que incorporem um grupo frigorífico completo ou um evaporador de grupo
frigorífico, mesmo contendo dispositivos acessórios, se incluem nessa posição,
como é o caso, por exemplo, dos refrigeradores domésticos, das vitrinas e balcões
frigoríficos, dos conservadores de sorvete ou de produtos congelados, dos
bebedouros refrigerados para água ou bebidas, das cubas para refrigerar leite ou
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
14
cerveja, das sorveteiras, etc. Tal é o caso, portanto, do produto que se quer
classificar.

8. Dentre as subposições apresentadas, o produto sob consulta, uma vez que
incorpora um equipamento para a produção de frio, que é utilizado para a
conservação e exposição de produtos para fins comerciais, e que não é um
congelador (freezer), enquadra-se nos dizeres do código 8418.50 “Outros móveis
(arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes), para a conservação e
exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de
frio”, que se subdivide nos seguintes itens:

9. Considerando que a mercadoria apresentada não é um congelador (freezer) e
na falta de item específico que melhor a classifique, finalizamos com seu
enquadramento no código 8418.50.90.
Conclusão
Com base nas RGI 1 (texto da posição 84.18), RGI 6 (texto da subposição 8418.50)
e RGC-1 (texto do item 8418.50.90) constante da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução Camex n.o 94, de 2011, e da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n.o 7.660,
de 2011, e em subsídios extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(Nesh), aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas
pela Instrução Normativa RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008, e alterações
posteriores, a mercadoria objeto desta consulta CLASSIFICA-SE no código
NCM/TEC/Tipi 8418.50.90.
Ordem de Intimação
Com base no relatório e fundamentação acima, a presente Solução de Consulta
foi aprovada pela 2a Turma constituída pela Portaria RFB no 1.092, de 30 de maio
de 2014, à sessão de 22 de abril de 2015.
Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 28 da Instrução Normativa RFB no
1.464, de 8 de maio de 2014.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
15
Remeta-se o presente processo à DRF-Campinas para ciência do interessado e
demais providências cabíveis.

Compulsando os autos, em que pese existir tal Solução de Consulta no 156/2015 -
COANA, não restou evidenciado nos autos que tal decisão foi requerida pela contribuinte e assim a
lhe beneficiaria. No entanto, a jurisprudência mansa e pacífica da casa é no sentido de que a
Solução de Consulta realizado por terceiro não beneficiaria e assim, não promovendo alteração de
critério jurídico, vejamos:
Número do processo: 15165.003677/2008-50
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/01/2007
a 31/08/2008 PROCESSO DE CONSULTA. A consulta, nos termos da legislação
vigente à época dos fatos (IN RFB n° 740, de 2007), cria um vínculo exclusivo
entre o fisco e a própria consulente. Se a interessada não for a consulente,
titular desta Solução de Consulta, não pode se beneficiar do efeito da mesma.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CANAL VERMELHO. PRÁTICA REITERADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. O desembaraço da mercadoria, não configura prática
administrativa reiterada, visto que, por expressa determinação legal, o despacho
aduaneiro está sujeito à revisão no período qüinqüenal.
Número da decisão: 3401-005.322
Nome do relator: MARA CRISTINA SIFUENTES
(g.n)
Dessa forma, não assiste nesse ponto a contribuinte quanto a sua vinculação e
alteração de critério jurídico.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Delimitada a controvérsia, verifica-se que a divergência classificatória restringe-se
aos últimos quatro dígitos da NCM, permanecendo incontroversos os quatro dígitos iniciais. A
recorrente sustenta o enquadramento na NCM 8418.50.90, ao passo que a autoridade fiscal
defende a classificação nas NCM 8418.40.00, 8418.40.00 EX 1 ou 8418.69.99.
A solução da controvérsia exige a aplicação das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias. Nos termos da Regra Geral
de Interpretação no 1 (RGI-1), a classificação fiscal determina-se legalmente pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo, aplicando-se, quando compatíveis com estes textos,
as Regras Gerais subsequentes. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
16
Por sua vez, a RGI-6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições
de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das
Notas de Subposição respectivas, sendo comparáveis apenas subposições do mesmo nível.
Complementarmente, a Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1) da Nomenclatura Comum do
Mercosul determina que as Regras Gerais do Sistema Harmonizado aplicam-se, mutatis mutandis,
para determinar dentro de cada posição ou subposição o item aplicável e o subitem
correspondente, considerando-se apenas desdobramentos regionais do mesmo nível.
A posição 84.18 da NCM abrange "refrigeradores, congeladores (freezers) e outros
materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro;
bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15".
Dentro dessa posição, apresentam-se as seguintes subposições:

4.18
Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais,
máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento elétrico ou
outro; bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de ar-
condicionado da posição 84.15.
418.10.00
- Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers),
munidos de portas ou gavetas exteriores separadas
418.2
- Refrigeradores do tipo doméstico:
418.30.00
- Congeladores (freezers) horizontais tipo arca, de capacidade
não superior a 800 l
418.40.00
- Congeladores (freezers) verticais tipo armário, de capacidade
não superior a 900 l
418.50
- Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis
semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem
um equipamento para a produção de frio
418.6
- Outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de
frio; bombas de calor:
418.9
- Partes:

Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
17
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) relativas à posição 84.18
esclarecem que nela se enquadram armários, móveis, aparelhos e conjuntos que incorporem
grupo frigorífico completo ou evaporador de grupo frigorífico. Exemplificativamente, a posição
contempla refrigeradores domésticos, vitrinas e balcões frigoríficos, conservadores de sorvete,
bebedouros refrigerados e sorveteiras.
Da descrição constante da documentação aduaneira, extrai-se que os
equipamentos importados caracterizam-se como móveis frigoríficos destinados à conservação e
exposição de produtos para fins comerciais, incorporando equipamento para produção de frio,
sem configurarem, todavia, congeladores tipo freezer horizontal.
A subposição 8418.40, defendida pela fiscalização, contempla especificamente
"congeladores (freezers) horizontais tipo arca". A descrição das mercadorias importadas não
corresponde a essa categoria, uma vez que os equipamentos destinam-se primordialmente à
exposição comercial de produtos refrigerados, e não ao congelamento em arcas horizontais. A
especificidade da subposição 8418.40 afasta seu enquadramento ao caso concreto. Ressalta qie
subposição de primeiro nível 8418.6, que apresenta as seguintes subposições de segundo nível:
418.6
- Outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de
frio; bombas de calor:
418.61.00
-- Bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de ar-
condicionado da posição 84.15
418.69
-- Outros

Na sequência, na subposição residual 8418.69, que apresenta os seguintes itens:
418.69.10
Máquinas não domésticas para preparação de sorvetes
418.69.20
Resfriadores de leite
418.69.3
Unidades fornecedoras de água, sucos ou bebidas carbonatadas
418.69.40
Grupos frigoríficos de compressão com capacidade inferior ou
igual a 30.000 frigorias/hora.
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
18
418.69.9
Outros

Ainda, os produtos em questão foi aplicada a posição residual 8418.69.9 que
apresenta os seguintes subitens:
8418.69.9
Outros

8418.69.91
Resfriadores
de
água,
de
absorção por brometo de lítio
5
8418.69.99
Outros
15

Já a subposição 8418.69.99 insere-se como desdobramento residual de "Outros
materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio". A aplicação desta subposição pressupõe
que o produto não se enquadre em nenhuma das categorias específicas anteriormente descritas
na posição 84.18. Ocorre que existe subposição específica que contempla precisamente as
características dos equipamentos importados, qual seja, a subposição 8418.50.
Com efeito, a subposição 8418.50 destina-se expressamente a "Outros móveis
(arcas, armários, vitrinas, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de
produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio". A descrição aduaneira
demonstra que os equipamentos enquadram-se perfeitamente nesta categoria: tratam-se de
móveis frigoríficos voltados simultaneamente à conservação e à exposição de produtos em
ambiente comercial.
A função dual de conservação e exposição constitui elemento distintivo que afasta o
enquadramento tanto na subposição 8418.40 (congeladores tipo arca, sem finalidade expositiva)
quanto na subposição residual 8418.69.99. A especificidade da descrição contida na subposição
8418.50, que menciona expressamente "vitrinas" e "balcões" destinados à exposição, revela que o
legislador estabeleceu categoria própria para equipamentos com essas características.
Aplicando-se a RGC-1 para determinar o desdobramento regional dentro da
subposição 8418.50, verifica-se que a NCM 8418.50.90 contempla "Outros" equipamentos não
especificados nos demais subitens, sendo este o código correto para os equipamentos descritos na
documentação de importação.
Diante do exposto, a classificação fiscal adequada é a NCM 8418.50.90, conforme
sustentado pela recorrente, devendo ser afastadas as classificações propostas pela fiscalização.
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
19
No entanto, verifico que a classificação fiscal no 8418.50.90 seria a correta, ocorre,
que tais refrigeradores enquadram-se como móveis, eis, que serve para exposição de venda dos
produtos e sua conservação. Nesse sentido a NESH:
1) Grupos frigoríficos de compressão (compreendendo o compressor, mesmo com
motor, e o condensador, montados numa base comum, mesmo com evaporador,
ou formando um conjunto monobloco) e grupos de absorção formando corpo.
Estes grupos frigoríficos são comumente utilizados para equipar refrigeradores
domésticos ou outros móveis ou conjuntos frigoríficos. Alguns grupos de
compressão, denominados “grupos resfriadores de líquidos”, compreendem,
sobre uma base comum, mesmo com condensadores, compressores e um
trocador (permutador) de calor que contenha um evaporador e condutos, nos
quais circula o líquido a refrigerar. Estes aparelhos incluem os aparelhos de
refrigeração utilizados nos sistema de ar-condicionado.
2) Armários, móveis, aparelhos e conjuntos que incorporem um grupo frigorífico
completo ou um evaporador de grupo frigorífico, mesmo que contenham
dispositivos acessórios, tais como agitadores, misturadores ou formas, como é o
caso, por exemplo, dos refrigeradores domésticos, das vitrines e balcões
frigoríficos, dos conservadores de sorvete (gelado*) ou de produtos congelados,
dos bebedouros refrigerados para água ou bebidas, das cubas para refrigerar leite
ou cerveja, das sorveteiras, etc
Já a posição 8418.69.99, não deve ser aplicada eis que mais genérica, e quando
existir NCM específica essa deve ser aplicada, eis que tal posição reflete o caso “Outros materiais,
máquinas e aparelhos, para a produção de frio.”, pois, como já mencionado acima, os
refrigeradores trata-se de armários.
Em que pese as conclusões das SC - Cosit no 98.308, no 98.309 e no 98.310, serem
de 2020, e o auto de infração abarcar o período de 2016 a 2021, deixo de aplicar diante do fato do
CARF não encontrar vinculado as Soluções de Consulta da RFB, nesse sentido:
Número do processo: 12466.000602/2010-59 Ementa: Assunto: Classificação de
Mercadorias Data do fato gerador: 11/03/2010 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA MERCADORIA INSUFICIENTE PARA DEFINIÇÃO DO
CORRETO TRATAMENTO ADUANEIRO E TARIFÁRIO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição do imposto de importação para
Declaração de Importação (DI) na qual a mercadoria não esteja corretamente
descrita, com todos os elementos suficientes à definição do correto tratamento
aduaneiro e tarifário pleiteado. CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA
HAMONIZADO. ACORDO INTERNACIONAL. ATIVIDADE JURÍDICA QUE NÃO SE
CONFUNDE COM PERÍCIA. A classificação de mercadorias é atividade jurídica,
calcada nas Regras constantes do Sistema Harmonizado, fruto de acordo
regularmente incorporado ao ordenamento jurídico nacional, com estatura de
paridade com alei ordinária brasileira, e não se confunde com a perícia. O perito,
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
20
técnico em determinada área (química, mecânica, elétrica etc.) informa, se
necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
NOME
COMERCIAL.
"NPEL
128".
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
Tendo o produto a ser classificado nome comercial que o individualize
tecnicamente (no caso, "NPEL 128"), desnecessária a demanda por perícia, diante
da existência de fichas técnicas sobre a mercadoria, especificando suas
características.
CARF. SOLUÇÕES DE CONSULTA E DIVERGÊNCIA DA RFB. NÃO VINCULAÇÃO.
O CARF, por ser órgão externo à RFB, não é vinculado por Soluções de Consulta e
de Divergência por ela emitidas, podendo emitir juízo independente sobre
classificação de mercadorias, desde que calcado nas Regras do Sistema
Harmonizado, e nas normas que o complementam, internacional, regional e
nacionalmente.
Número da decisão: 3401-003.761 Nome do relator: ROSALDO TREVISAN No
entanto, cabe esclarecer que o contencioso que a DRJ não podia oferecer à
empresa, discutindo o mérito das Soluções de Consulta e Divergência, pode ser
objeto de análise por este CARF, órgão externo à RFB. Na sequência, trata-se do
tema, após considerações iniciais esclarecedoras sobre a classificação de
mercadorias.
(...)
Sintetizando nosso raciocínio, também detalhado na Declaração de Voto
formulada no Acórdão no 3403-003.186, de 20/08/2014, temos que o
atendimento ao resultado da solução de consulta/divergência impede a lavratura
pela RFB de auto de infração em relação à matéria consultada. E o não
atendimento ao resultado da solução de consulta, por sua vez, permite a lavratura
da autuação, ou a negativa de restituição, que devem ser objeto de julgamento
por rito absolutamente diverso daquele inerente ao processo de consulta, e com
apreciação restrita à matéria objeto da autuação ou do pedido de restituição.
No processo de consulta a solução dada pelo fisco se alastra no tempo, além do
período que vai da consulta até a ciência do consulente. Não havendo disposição
posterior (v.g. solução divergente, revogação de ofício ou ato normativo
superveniente), os efeitos são eternos. E no processo de consulta sempre haverá
a indicação da classificação correta, seja ela a adotada pelo consulente, a
pretendida pelo consulente, ou outra.
No processo de determinação e exigência de crédito tributário, referente a
autuação ou a pedido de restituição, a solução dada restringe-se ao caso concreto
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
21
analisado, sendo imprestável a vincular a fiscalização em casos ou períodos
diversos, ainda que para o mesmo produto e para a mesma empresa. E em tal
processo, não há a necessidade de que o julgador chegue à classificação correta.
Basta que consiga comprovar que a classificação/argumentação adotada na
autuação ou no pedido de restituição estava correta ou que deve ser afastada
(sem que seja necessário seguir a busca pela classificação correta).
Em suma, o afastamento dos efeitos da consulta se dá apenas dentro do rito
processual relacionado às consultas, e não no rito de determinação e exigência de
crédito tributário, ou de pedido de restituição, no qual a análise é restrita ao caso
autuado, no período autuado, com os elementos constantes na autuação (sejam
ou não eles simples cópia dos externados na Solução de Consulta/Divergência). E,
por óbvio, a resposta obtida no processo de consulta não inibe o contencioso
administrativo provocado pelo fisco em autuação, ou pela empresa, em pedido de
restituição.
Por isso, ao mesmo tempo em que se compreende ter a DRJ alegado estar
vinculada pela Solução de Consulta/Divergência, decindindo ser a classificação
aquela já fixada pela RFB e informada à própria empresa, passa-se aqui, no CARF,
órgão externo à RFB, a analisar a procedência do pedido de restituição, no caso
concreto, e com efeitos somente sobre ele, de forma independente ao resultado
da Solução de Consulta/Divergência.
Dessa forma, dou provimento a classificação fiscal da contribuinte.
DO COMODATO E BONIFICAÇÕES
A Contribuinte contesta a parte do lançamento referente às operações que se
deram na forma de comodato, bem como as que embutem descontos incondicionais, sejam eles
bonificações, doações ou brindes.
A respeito das operações de saída de bens em comodato, é de se esclarecer que o
RIPI/2010, em seu art. 35, define como fatos geradores do imposto o desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira e a saída de produto do estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial. Assim, a saída do produto do estabelecimento industrial, tal qual ocorre
no presente caso, em regra constitui fato gerador do imposto, salvo, é claro, na ocorrência das
exceções expressas no art. 38 do mesmo regulamento:
Art. 38. Não constituem fato gerador: [...] II - as saídas de produtos subsequentes
à primeira: a) nos casos de locação ou arrendamento, salvo se o produto tiver sido
submetido a nova industrialização; ou [...]
Vê-se que uma das exceções se refere às saídas de produtos subsequentes à
primeira nos casos de locação ou arrendamento, desde que não tenha havido nova
industrialização. Ou seja, a primeira saída é sempre tributada normalmente, nos termos do art. 35,
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
22
não ocorrendo o fato gerador na hipótese de nova saída por expressa previsão legal –
exemplificativamente, quando o bem retorna após o término de um contrato de locação e é
novamente locado.
Observe-se que o Regulamento do IPI, ao tratar da saída dos produtos em locação
ou arrendamento, refere-se à hipótese de empréstimo ou cessão de uso do produto a título
remunerado, em que não há transferência do domínio patrimonial, mas apenas do seu uso. Nestes
termos e por analogia, a saída de produtos por empréstimo a título gratuito (comodato) também
se enquadra nas disposições do inciso II, alínea "a" do art. 38 do RIPI/2010.
Quanto ao ônus probatório nas operações de comodato:
A matéria relativa ao ônus da prova em litígios tributários encontra-se disciplinada
no art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal por força do Decreto no 70.235/72. Segundo referido dispositivo, o ônus da prova incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso concreto, a Fiscalização lavrou o auto de infração com fundamento nas
Notas Fiscais de saída emitidas pela Contribuinte, as quais evidenciaram a circulação de
mercadorias sem o devido recolhimento do IPI. Trata-se, portanto, de situação em que a
ocorrência do fato gerador – a saída do produto do estabelecimento industrial – restou
comprovada pela própria documentação fiscal da Contribuinte.
A Contribuinte, por sua vez, alega que tais saídas não configurariam fato gerador
por se tratarem de operações em comodato, o que constituiria fato modificativo ou extintivo da
pretensão fiscal. Nessa linha, compete à Contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva
existência dos contratos de comodato e a natureza das operações realizadas, nos termos do art.
373, II, do CPC.
Conforme consignado pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal, e não
contestado especificamente pela Contribuinte neste ponto, não foram apresentados os contratos
de comodato que comprovariam a natureza jurídica das operações. A mera alegação de que as
saídas se deram a título de comodato, desacompanhada da documentação comprobatória
necessária, mostra-se insuficiente para afastar a incidência tributária regularmente apurada.
Cabe destacar que o reconhecimento da não incidência prevista no art. 38, II, "a",
do RIPI/2010 pressupõe não apenas a demonstração da natureza jurídica do negócio (comodato),
mas também o controle adequado dessas operações pela Contribuinte, de modo a permitir a
fiscalização e evitar que operações tributáveis sejam mascaradas sob a forma de empréstimos
gratuitos. A ausência de elementos probatórios mínimos, como os próprios contratos de
comodato, impede a verificação da regularidade das operações e, consequentemente, o
reconhecimento da exceção fiscal invocada.
Quanto às bonificações, doações e brindes:
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
23
Relativamente aos descontos incondicionais alegados pela Contribuinte sob a forma
de bonificações, doações ou brindes, aplica-se o mesmo raciocínio quanto ao ônus probatório.
A legislação do IPI estabelece que a base de cálculo do imposto corresponde ao
valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria (art. 47, II, "a", do CTN c/c art. 131 do
RIPI/2010). Os descontos incondicionais, quando efetivamente concedidos e devidamente
documentados, não integram a base de cálculo do imposto, conforme o art. 15 da Lei no 4.502/64
e o art. 131, § 1o, do RIPI/2010.
Todavia, para que tais descontos sejam reconhecidos como incondicionais e,
portanto, excluídos da base de cálculo, é imprescindível que constem expressamente nas Notas
Fiscais de saída, nos termos do art. 14 da Lei Complementar no 87/96, aplicável por analogia, e da
legislação do IPI.
No presente caso, a Contribuinte não consignou nas Notas Fiscais de saída
quaisquer descontos concedidos. Ao assim proceder, atraiu para si o ônus de demonstrar, por
outros meios probatórios, a efetiva concessão dos descontos e sua natureza incondicional. Trata-
se, novamente, de fato modificativo do direito alegado pela Fiscalização, cabendo à Contribuinte o
encargo de sua comprovação.
Ocorre que a Contribuinte não se desincumbiu desse ônus probatório. Não foram
apresentadas, nem durante a ação fiscal, nem na presente impugnação, as planilhas discriminando
os alegados descontos, tampouco os documentos que as embasassem, tais como políticas
comerciais da empresa, comprovantes de entrega dos brindes, registros contábeis que
evidenciassem a saída não onerosa das mercadorias, ou qualquer outro elemento que permitisse
verificar a veracidade e a natureza das operações alegadas.
A ausência de qualquer lastro documental torna impossível aferir se os alegados
descontos foram efetivamente concedidos, se possuíam natureza incondicional e se foram
devidamente contabilizados. Sem tais elementos, a alegação da Contribuinte configura mera
assertiva desprovida de substrato probatório, insuficiente para elidir a presunção de legitimidade
do lançamento fiscal, que se baseia nos valores efetivamente consignados nas Notas Fiscais
emitidas pela própria Contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer em parte do recurso para na parte conhecida
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento reconhecendo como correta a
classificação fiscal na NCM8418.50.90 adotada pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.184 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.727134/2021-92
24
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2993
DF CARF MF
Original